Tribunal: STF
Processo: ARE 1322130
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONCESSÃO DE LIMINAR. CABIMENTO. O art. 35 da Constituição Estadual determina que "o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado." Deve a norma constitucional ser obrigatoriamente respeitada e cumprida, tendo os servidores direito líquido e certo de receber sua remuneração de forma integral. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA”. (eDOC 1, p. 172)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, XXXIV, a, e XXXV; 7º, VI e X; 25, caput e § 1º; 37, V; e 84, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido impediria o Chefe do Poder Executivo de exercer a direção da administração estadual em momento de grave crise financeira. (eDOC 1, p. 224)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem consignou que os servidores públicos estaduais teriam direito ao recebimento integral de sua remuneração até o último dia útil do mês, nos termos do art. 35 da Constituição Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto à possibilidade de fracionamento dos salários, entendo que há clara violação do art. 35 da Constituição Estadual, que determina que "o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado."
     Ainda que a crise financeira enfrentada pelo Estado seja pública e notória, a remuneração dos servidores possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. O pagamento dos salários de forma parcelada irá refletir no sustento do servidor e de sua família, situação que evidencia a presença dos requisitos para a concessão da segurança. ”. (eDOC 1, p. 184)
    Inicialmente, cumpre registrar que o STF reconheceu a constitucionalidade do referido art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que fixa data para pagamento da remuneração dos servidores públicos, no julgamento da ADI 657, ementado nos seguintes termos:
    “ Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, "c"; 84, II e VI, e 11 do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul”. (ADI 657, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 28.9.2001)
    Naquela oportunidade, firmou-se o entendimento de que não está incluído na esfera da discricionariedade da Administração Pública, o pagamento a destempo dos servidores públicos. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido, vejam-se a ADI 657, Rel. Min. Néri da Silveira, o ARE 1.249.056-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). (ARE 1284325 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 2.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC”. (ARE 1217999 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.3.2021)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pagamento de salários de servidores públicos. Parcelamento e datas indefinidos. Inadmissibilidade. Precedentes. Norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Dispositivo que em nada se relaciona com a controvérsia ora em análise. 1. Há muito está pacificado, na Suprema Corte, o entendimento de que não está incluído, na esfera da discricionariedade da Administração Pública, o pagamento a destempo, ou de forma parcelada, dos salários dos servidores públicos. 2. A norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, apontada como violada na fundamentação do recurso extraordinário, por cuidar da hipótese de reserva legal aos estados-membros de competências que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna, em nada se relaciona com a situação em debate nos autos. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1282783 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)
    Ademais, verifica-se que para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido, seria necessária a prévia interpretação da legislação infraconstitucional constante dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.067.669 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA”. (ARE 1.111.342 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente